Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730059-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THALES MEIRELLES BASTOS TELES PACIENTE: LUCAS SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS SILVA VASCONCELOS, preso em 03/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 70 (quatro vezes), do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão (download – p. 218-222 ). Alega o impetrante que o paciente foi preso em Valparaíso-GO em 03/07/2020, mas não houve análise do auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas, o que se mostra ilegal e não havia a convolação em prisão preventiva, sendo que a denúncia somente foi oferecida em 30/07/2020, após o prazo legal, e somente na decisão que a recebeu houve apreciação da prisão. Diz que o paciente é primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e não estão presentes os fundamentos para a decretação de sua prisão preventiva, sendo que a decisão foi fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, inexistindo fundamentação. Menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, discorre sobre a pandemia pelo novo coronavírus, menciona a ADPF no 347, o princípio da dignidade da pessoa humana e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 18659310). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o auto de prisão em flagrante não foi apreciado no prazo legal, a denúncia foi oferecida fora do prazo, o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, bem podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico. Requer, ainda, a revisão da prisão em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado em concurso formal), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 03 de julho de 2020, por volta das 9h20min, no SEPN 511, Bloco A, Loja Primetek, Asa Norte, Brasília, o paciente e Wesley Marques Pereira, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os celulares de três funcionários da loja e 1 (um) celular e 21 (vinte e um) notebooks do referido estabelecimento comercial. Informa que o paciente, passando-se por um cliente, começou a conversar com um vendedor e, em seguida, o corréu Wesley, de posse de revólver de calibre .38 entrou na loja e, apontando a arma de fogo para os funcionários, anunciou o roubo e determinou que colocassem os notebooks em sacolas. Ato contínuo, o paciente apossou-se e dos celulares e dos notebooks acondicionados nas sacolas de embalagens com logotipo da loja. Após, determinaram que os funcionários fossem para os fundos da loja e evadiram-se do local (download – p. 11-13). A peça inaugural está amparada pelos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante, inclusive pela confissão do paciente e do corréu (download - p. 38-41), pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) No tocante à alegação de que o auto de prisão é ilegal, tem-se que o paciente foi preso no estado de Goiás, na cidade de Valparaíso e, ao se manifestar sobre o auto de prisão em flagrante, o Ministério Público, após analisar os fatos, manifestou-se pela declinação de competência para esta Capital, tendo o juízo daquele estado declinado da competência para o juízo de Brasília (download – p. 116-117). Assim, procedido o recambiamento, a autoridade coatora asseverou que houve análise tácita da higidez do auto de prisão em flagrante, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, registrou a gravidade dos fatos, com minúcias e decretou a prisão preventiva do paciente. Confiram-se os fundamentos: “O Ministério Público ofertou denúncia e requereu a prisão preventiva dos denunciados. A decretação da prisão preventiva em um sistema processual penal subserviente à Constituição Federal, sobretudo em razão do princípio da presunção de inocência, não pode se conformar com a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado senão em hipóteses excepcionais. Daí que a atual disciplina processual exige, a partir da equação jurídica decorrente dos artigos 312, 313 e 314 do Código de Processo Penal, que a decretação da prisão preventiva, vale dizer, aquela determinada antes do trânsito em julgado como medida cautelar, seja fruto de decisão judicial que demonstre, fundamentadamente, o preenchimento de todos os requisitos decorrentes dos dispositivos mencionados. Neste norte, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a presença de provas que revelem a probabilidade de ocorrência de delito através de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como a demonstração que o estado de liberdade do sujeito representado coloque em risco a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Por sua vez o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece requisitos objetivos ao passo que o art. 314 desautoriza a decretação de prisão preventiva em desfavor daquele que tenha agido, induvidosamente, acobertado por uma das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal. A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe, eis que atendidos todos os requisitos legais. Primeiramente, destaco que, não obstante a ausência de decisão de conversão formal da prisão em flagrante dos denunciados em prisão preventiva, ocorreu de fato a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Wesley Marques Pereira e Lucas Silva Vasconcelos na 2a Delegacia Distrital de Polícia de Valparaíso de Goiás – GO, conforme Inquérito Policial 275/2020, em 3.7.2020, indiciando-os nas penas do art. 157, § 2o, inc. II, § 2oA, inc. I, do Código Penal. O ato contou com a participação de advogado constituído, em relação ao denunciado Lucas Silva Vasconcelos. Tal prisão foi submetida ao crivo do Ministério Público do Estado de Goiás, que se manifestou pela regularidade do cumprimento das formalidades legais e constitucionais do flagrante e opinou pela declinação da competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Em 4 de julho de 2020, no Plantão Judiciário, o MM. Juiz de Direito Plantonista analisou o Auto de Prisão em Flagrante, concordou com o Ministério Público, e declinou da competência para esta Circunscrição Judiciária de Brasília. Essas peças e decisões estão encartadas nos ID’s 688894446 e seguintes. Sendo essa a situação, é forçoso reconhecer que houve a análise tácita da higidez do auto de prisão em flagrante, considerado legal, formal e materialmente válido, não sendo caso de relaxamento. Assim, avanço no tocante ao pedido de prisão preventiva. A existência de elementos materiais de ocorrência de crime bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é, de fato verdadeira, a afirmação de que a liberdade dos denunciados lança em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O fato criminoso imputado aos representados é extremamente grave, conforme narrativa da denúncia, pois se trata de roubo em loja comercial na Asa Norte, por volta de nove horas da manhã, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tipo revólver, em desfavor de quatro vítimas, sendo subtraído três aparelhos celulares de três pessoas físicas, e um aparelho celular e vinte e um notebooks do estabelecimento comercial. Os agentes renderam os funcionários, subtraíram os produtos, saíram em fuga e foram presos por policiais militares de Goiás, fora do DF. Por fim, e diante da periculosidade concreta extraída dos fatos praticados, ressalte-se que o acusado Wesley possui uma condenação por roubo majorado em concurso com corrupção de menores, em primeira instância, na Segunda Vara Criminal de Samambaia (2018.09.1.009297-4), em grau de apelação. Assim, analisando detidamente as peças que instruem a denúncia, constata-se que o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos denunciados. Conforme dito, modus operandi empregado, aliado ao emprego de violência real, com uso de arma de fogo, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos denunciados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a aplicação de medidas cautelares não é recomendável, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os denunciados de voltarem a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Pelo exposto, com base nos artigos 282, § 6o, 312, e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal e com fins de resguardo à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados Wesley Marques Pereira e Lucas Silva Vasconcelos (art. 157, § 2o, inc. II, e § 2oA, inc. I, c/c o art. 70 (quatro vezes), todos do Código Penal” (Processo no 0723616-90.2020.8.07.0001, em 07/08/2020) – negritos nossos. No mesmo dia da decisão acima, foi ajuizado pedido de revogação da prisão preventiva e o juízo transcreveu os fundamentos acima e indeferiu o pleito. Confiram-se: “Em suma, acerca dos pontos alegados pela defesa: a) ilegalidade da prisão em flagrante. Tema enfrentado na decisão transcrita acima. Tenho que houve análise da legalidade, mesmo que de maneira tácita, pelo Meritíssimo Juiz Plantonista do Estado de Goiás, após parecer do MPGO. A situação concreta apresenta particularidades, pois o crime foi praticado em Brasília e os autores foram presos em flagrante no Estado do Goiás, local de lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. A ausência dos indiciados na audiência de custódia está devidamente justificada, seja pelas medidas adotadas em virtude da pandemia do Covid-19, seja pelo deles terem sido presos em outra unidade da Federação, que envolve questões operacionais de recambiamento, comunicação entre os órgãos, etc. Ademais, a eventual irregularidade da prisão em flagrante foi superada com a decretação da prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. b) o prazo legal para a apresentação da denúncia não foi obedecido. Tema superado, pois a denúncia foi oferecida e recebida na data de hoje (7.8.2020). Ademais, tal prazo é impróprio, servindo de servindo de parâmetro legal de razoabilidade, mas que pode ser alargado em face da dimensão e das peculiaridades do procedimento investigatório, mormente quando existem vários indiciados, com produção de prova dificultosa, dentro dos parâmetros da razoabilidade. c) os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão ausentes e, caso necessário, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser impostas. Tema enfrentado na decisão transcrita acima. Entendi necessária a decretação da prisão preventiva, pois demonstrada a sua necessidade para resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime, bem como a não recomendação das medidas cautelares diversas da prisão. Com essas considerações, e tendo em vista que o processo encontra-se regular, dentro da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade plenamente aceitáveis, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão LUCAS SILVA VASCONCELOS. (...)” – download – p. 218-222 – Processo no 0724442-19.2020.8.07.0001. Verifica-se que não há que se cogitar de ilegalidade da prisão nesse momento pela falta de apreciação do auto de prisão em flagrante, uma vez que a autoridade coatora decretou a segregação cautelar do paciente, o qual encontra-se preso por força de prisão preventiva, a qual configura outro título judicial e está sendo apreciado por meio desta ação. No que concerne ao oferecimento da denúncia fora do prazo legal, não é possível saber quando o Ministério Público recebeu os autos com o inquérito policial. De todo modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o oferecimento fora do prazo legal constitui mera irregularidade (HC 72254 e HC 131158). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Observa-se que as circunstâncias do roubo denotam a periculosidade do paciente, uma vez que praticou o crime com o corréu, com uso de arma de fogo, contra vários funcionários da loja e, após, fugiram para outro estado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, as quais revelam sua periculosidade e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalte-se que, embora mencionada pelo juízo, não foi devidamente fundamentada a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, não havendo nos autos justificativa para sua manutenção por este fundamento, razão pela qual a mantenho tão somente para a garantia da ordem pública. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Assim, as decisões mostram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, em relação à ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, cumpre salientar que o Ministro Marco Aurélio determinou uma série de medidas a serem melhor examinadas, bem como na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Essas normas acima mencionadas não constituem obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Verifica-se, entretanto, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses acima. Assim, não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada a prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020 18:17:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator